Tribunal: TJSP
Processo: 2100897-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de remoção de curador, deferiu a modalidade compartilhada para o exercício da curatela entre os litigantes – Existência de dúvidas objetivas e fundadas quanto à boa gestão do patrimônio da curatelada pelo curador originário – Exercício compartilhado do múnus pelos irmãos que se mostrou conveniente e seguro aos interesses da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação de remoção de curador, deferiu a modalidade compartilhada para o exercício da curatela entre os litigantes – Existência de dúvidas objetivas e fundadas quanto à boa gestão do patrimônio da curatelada pelo curador originário – Exercício compartilhado do múnus pelos irmãos que se mostrou conveniente e seguro aos interesses da interdita, neste momento de cognição sumária – Recurso não provido.